Tribunal: TJPA
Processo: 0015698-40.2001.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015698-40.2001.8.14.0301
AGRAVANTE/APELANTE: POSTO TOMÉ-AÇU LTDA.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 157/159) QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
APELADA: ALMEIDA GOMES & CIA. LTDA.
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTAR EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. CHEQUE PRESCRITO. INDEPENDE DA CAUSA DEBENDI. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.
1.

O cheque prescrito é título hábil ao ajuizamento de pleito monitório, não se exigindo demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ
.
2.

Nos termos do voto do relator, recurso conhecido, mas
desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Plenário virtual da 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de julho e término em 27 de julho de 2020. Sessão presidida pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por POSTO TOMÉ-AÇU LTDA. em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 157-159), em que neguei seguimento ao recurso de Apelação, por estar em manifesto confronto com súmula e jurisprudência dominante do STJ.

Com efeito, o agravante interpôs recurso de Apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por ALMEIDA GOMES & CIA LTDA., que rejeitou os Embargos monitórios opostos e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executório (art. 1.102C do CPC/73), por entender que o réu não se desincumbiu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito e crédito da autora.

Na origem, trata-se de Ação Monitória para cobrança de cheques vencidos, no valor total de R$43.082,52 (quarenta e três mil e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Os referidos títulos contêm anotações afixadas que apontam as datas de pagamento, não pagos até a data de ajuizamento da ação.

Após a determinação de emenda a inicial para juntada dos originais dos cheques, o Magistrado deferiu, à fl. 17, expedição de mandado de citação e pagamento, nos termos do art. 1.102, b, do CPC/1973, alertando para a possibilidade do oferecimento de embargos monitórios.

Às fls. 25/29 o requerido apresentou embargos monitórios, alegando que não há nos autos nenhum documento comprobatório da transação comercial.

Sobreveio a sentença que declarou constituído o título executivo judicial (fls. 122-123), rejeitando, assim, os embargos monitórios.

Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação às fls. 124-128, alegando que a autora não comprovou a origem da venda de combustíveis, requisito este que entende ser exigido para a propositura da ação monitória, uma vez que não apresentou nenhuma nota fiscal demonstrando a realização do negócio ou qualquer comprovante de entrega do produto.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença atacada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, às fls. 141-153.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (fl. 140).

Regularmente distribuídos os autos, coube-me a relatoria (fl. 155).

Em decisão monocrática (fls. 157-159), neguei seguimento ao recurso de apelação, por estar em manifesto confronto com jurisprudência de Tribunal Superior, proferida em sede de recurso repetitivo (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIZS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013), uma vez que não é exigido do autor da ação monitória a prova da causa que deu origem à emissão do cheque prescrito. E ainda, pelo fato de que o apelante, ao opor Embargos Monitórios, não negou a emissão dos cheques cobrados, não carreando qualquer documento que demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Dessa forma, conclui que não comprovada a quitação da dívida nem apontado qualquer fato que releve o apelante de pagar, improcede o reconhecimento judicial da desconstituição pretendida, devendo-se manter a sentença a quo para garantir a cobrança total do débito referido na peça de arranque.

Contra essa decisão é que foi oposto o presente Agravo Interno, insistindo na tese de que sem a comprovação da causa debendi impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.

Afirma que a manutenção da sentença guerreada, através da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação, está acarretando-lhe notório prejuízo, no sentido de não ter acesso a um processo efetivo, no qual lhes sejam garantidos os direitos de ampla defesa e contraditório, com a correta instrução processual, valoração das provas carreadas nos autos e aplicação dos dispositivos que regulam os ônus destas.

Pugnou pelo provimento do Agravo Interno, e consequente provimento do recurso de apelação, para a reforma integral da sentença e a decretação da procedência dos Embargos Monitórios e a improcedência do pedido exordial da Ação Monitória, com a condenação da apelada, por inversão do ônus da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTAR EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. CHEQUE PRESCRITO. INDEPENDE DA CAUSA DEBENDI. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.
3.

O cheque prescrito é título hábil ao ajuizamento de pleito monitório, não se exigindo demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ
.
4.

Nos termos do voto do relator, recurso conhecido, mas
desprovido.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.
Passo a examinar o presente Agravo Interno nas linhas ulteriores.

Inicialmente, ressalto que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, não deve ser modificada a decisão combatida.

O art. 1.102-A do Código de Processo Civil/73, vigente à época da prolação da sentença, faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, para tanto, a demonstração da causa debendi.

Em se tratando de cheque, entendido como ordem de pagamento à vista, regido pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, sua consequência é que o emitente se obriga ao pagamento do valor nele inscrito, independentemente do portador não ser aquele com quem contratou

originariamente.

Já o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que ¿Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula¿. (REsp sob o Rito dos Recursos Repetitivos 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJE 14/02/2013).

Aliás, consolidando este entendimento, de que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, o STJ editou a Súmula 531.

Assim, desnecessária a dilação probatória pretendida pelo agravante e que entende que deixou de ser analisada na decisão agravada.

Na mesma linha de entendimento, cito os julgados abaixo:
¿AGRAVO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDEPENDE DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO HÁBIL.
1.
O cheque prescrito é título hábil ao ajuizamento de pleito monitório, não se exigindo demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ.
2. Agravo conhecido e provido¿.
(AGI 20150020240867. Órgão Julgador 3ª Turma Cível. Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 240)
¿Monitória Cheques prescritos Causa debendi Pagamento Demonstração.
1.
Não se exige na ação monitória embasada em cheques prescritos a declinação da causa debendi, bastando a apresentação dos títulos
.
2.
Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado
. Ação procedente. Recurso improvido¿.
(APL 00043908920118260531 SP 0004390-89.2011.8.26.0531. Órgão Julgador 21ª Câmara de Direito Privado. Relator Itamar Gaino. Publicação 07/08/2014).
¿APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEVIDA. CHEQUE PRESCRITO. INDEPENDE DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO HÁBIL. PLEITO MONITÓRIO. DEVIDO.
1.
Ao juiz da causa, como destinatário da prova, compete a incumbência de apreciar a necessidade ou não de promover a instrução probatória para formação de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art.
130
do
CPC
.
2.
Encontrando-se os autos suficientemente instruídos para prolação de sentença de mérito, é dispensável nova dilação probatória, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
3.
O cheque prescrito é título hábil ao ajuizamento de pleito monitório, não se exigindo demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ
.
4. Apelação conhecida e desprovida¿.
(APC 20140310224679.Orgão Julgador 3ª Turma Cível. Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 14/07/2015. Pág.: 126).

Diante da falta de elementos capazes de modificar as razões de decidir, mantenho a decisão agravada, ratificando o que já fora consignado no decisum ora combatido.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida e ora acrescidos de outros, não menos relevantes.

Diante das considerações expendidas, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

C:\Users\Eduardo\Desktop\ACÓRDÃO\ACÓDÃO SESSÃO VIRTUAL\0058..z..PLENÁRIO VIRTUAL......20.07.20 a 27.07.20.....POSTO TOMÉ AÇÚ LTDA...x..ALMEIDA G CIA LTDA.....0015689-40.2001.8.14.0301 ... 2020 ...rtf